Tribunal: STF
Processo: RE 109574
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INFRINGENCIA DOS
ARTIGOS 134, VII E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, E 568, V, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.